Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-73.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011051-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANNI DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 383.630.111-34 (RECORRIDO), DAYANNE KELLY DOMINGUES - CPF: 039.020.001-80 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno de nº
1011051-73.2021.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Agravado: GIOVANNI DE JESUS DO NASCIMENTO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÕES JÁ DECIDIDAS – MATERIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão de ausência de dialeticidade recursal, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

3.

No caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

4.

Da análise detida dos autos, verifico que o presente recurso constitui mera reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados tanto em sede de impugnação ao cumprimento de sentença quanto em recurso inominado anterior, cujo acórdão transitou em julgado.

5.

Com efeito, as questões relativas à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, à alegada baixa do contrato, à incompetência do Juizado Especial e ao suposto excesso de execução já foram objeto de análise exaustiva por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso anterior do banco recorrente, conforme acórdão proferido em 03/10/2024 (ID 244360657).

6.

Naquela oportunidade, esta Turma Recursal analisou detalhadamente as alegações do recorrente e concluiu pela manutenção da sentença, reconhecendo a legitimidade da cobrança das astreintes e dos valores referentes aos descontos indevidos que persistiram após a determinação judicial.

7.

Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença, nos termos da Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.”

8.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. INÉPCIA RECURSAL. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem e apresentando questões completamente divorciadas da realidade fático-processual, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. Desatendimento dos requisitos previstos nos incs. II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”
(Apelação Cível, Nº 50190249520238210022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 27-01-2024).

9.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

10.

Agravo interno não provido.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025